Tribunal: TJDFT
Processo: 0743095-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743095-30.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DENYSON ENEAS SILVA LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CRIME IMPOSSIVEL. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. SÚMULA 231 DO STJ. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.303/06). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a possibilidade de absolvição em razão da fragilidade das provas ou com esteio na figura do crime impossível (art. 17 do CP), diante da interceptação do produto pela polícia antes da entrega ao destinatário; (ii) a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, além da fixação da redutora do tráfico privilegiado em seu grau máximo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT. 4. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita, é inviável o acolhimento do pedido de absolvição pelo crime de drogas. 5. O tráfico de drogas é unissubsistente e ostenta conteúdo variado, apresentando como alguns de seus núcleos as expressões “adquirir” e “importar”. 5.1. Para a consumação do delito não é necessário que o entorpecente seja entregue ao destinatário, bastando a aquisição e, como no caso, a efetiva remessa da encomenda. Precedentes do STJ. 6. Esta Corte já decidiu que “a confissão, ainda que informal, parcial, qualificada ou retratada em juízo, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal”. 7. Conforme expressamente disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo fixado pela lei. 8. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, a quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser tomadas, isoladamente, como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. Servem, todavia, para a modulação do redutor, desde que não tenham sido adotados como causa de exasperação na primeira fase da dosimetria (AgRg no REsp n. 2.002.824/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. ______ Dispositivos relevantes citados: LAD, arts. 33, 40 e 42; CP, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.384.292/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 10.03.2020. STJ, CC no 41.775/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 3a Seção, j. 14.06.2004. TJDFT, Acórdão no 1623290, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1439838, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 21.07.2022. TJDFT, Acórdão no 2019949, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de prova para a sua condenação. Invoca o princípio in dubio pro reo e requer a absolvição; b) artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, defendendo a aplicação da fração de redução máxima quanto à causa de diminuição de pena de tráfico privilegiado. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Indica, ainda, contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, invocando o princípio da presunção de inocência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE PENA. ERRO DE PREMISSA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 7. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, sendo o réu primário, portador de bons antecedentes e não havendo provas de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, a natureza ou quantidade da droga, por si só, não são suficientes para impedir a aplicação da redutora em seu patamar máximo. (...) 1. A natureza ou quantidade da droga, por si só, não são elementos suficientes para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em seu patamar máximo, especialmente quando a quantidade de entorpecente for inexpressiva. (...) (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.602.399/MS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004